Tribunal: STF
Processo: ARE 1513796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CAUSA MADURA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES ATIVOS - DIREITO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - À época da aposentadoria, por força do artigo 40, § 4º da Carta Magna, era assegurada a chamada paridade entre vencimentos e proventos dos servidores.



    2 - No entanto, com o advento da Emenda Constitucional nº. 41/03, referido dispositivo fora alterado, passando a ser retratado no § 8º, com exclusão da figura da paridade entre servidores ativos e inativos.



    3 - Alterado o regime previdenciário, a partir de então, inexiste a impositiva paridade entre aposentados e servidores em atividade, de modo que os reajustes serão regidos por critérios previstos em lei própria à cada caso concreto (ativo ou inativo).



    4 - Contudo, a mesma Emenda 41/03, em seu artigo 7º, assegura que aos inativos na data da alteração constitucional, é resguardado o direito à paridade, circunstância que ampara a parte autora, pois que aposentada em 1999.



    5 - Ocorre que a aposentadoria da parte autora, se deu como Oficial do Registro Civil e Pessoas Naturais, cargo consignado na Lei Estadual nº. 214/90 e não mais previsto nas Leis subsquentes nº. 924/97, 930/97 e Lei 1.604/05).



    6 - Não obstante a recorrente tenha citado a Lei nº. 930/97 em seu favor, fato é, que o cargo em que a mesma fora aposentada - Oficial do Registro Civil e Pessoas Naturais -, não fora contemplado dentre aqueles equiparados ao cargo de Escrivão, não havendo, portanto, como acolher a pretensão equiparativa sub examine.



    7 - Uma vez que em 2010, o cargo de oficial do registro civil e pessoas naturais voltou à figurar no quadro de pessoal do tribunal de justiça do tocantins, este deveria ser a referência do pedido de paridade, contudo, a procedência da ação, em termos diversos daqueles requeridos, configuraria julgamento extra petita por parte desta Corte.



    8 - Melhor sorte não socorre a insurgente quanto a GAJ - Gratificação de Atividade Judiciária, prevista na Lei 2.409/10.



    9 - Referida gratificação fora instituída em 2010, ou seja, mais de dez anos após a aposentadoria e esta é devida àquele que desenvolve atividade judiciária, não sendo, por exclusão, extensível ao inativo.



    10 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a prescrição reconhecida no juízo a quo e, no mérito, pela aplicação da teoria da causa madura, julgar improcedente a demanda, mantendo incólume a distribuição do ônus da sucumbência, nos termos da sentença fustigada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4°, § 7º e § 8º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente